Tribunal: TJPA
Processo: 0815968-52.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815968-52.2023.8.14.0006

APELANTE: FELIPE LINHARES PAES

APELADO: LORIANE GOMES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0815968-52.2023.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
FELIPE LINHARES PAES.

ADVOGADO: MÁRCIA DE ARAÚJO ASSUNÇÃO, OAB/PA 10.577.

APELADA:
LORIANE GOMES MIRANDA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE MANTEVE AS MEDIDAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE NO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INIBITÓRIA. VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. MECANISMO JÁ PREVISTO NA SENTENÇA DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSAÇÃO DO RISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, em sede de procedimento de medidas protetivas de urgência, julgou procedente o pedido para manter as cautelares fixadas em desfavor do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) em sede preliminar, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, a necessidade de manutenção das medidas protetivas, face à alegação de ausência de risco atual e iminente à integridade da vítima, contrapondo-se à necessidade de prova da cessação do perigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. O procedimento de medidas protetivas possui natureza cautelar e rege-se pela urgência, sendo que o art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/06 autoriza a concessão das medidas
inaudita altera pars
. O contraditório, embora diferido, foi assegurado ao apelante.

4. No mérito, o recurso não merece provimento. A jurisprudência do STJ, de forma equilibrada, estabelece que as medidas protetivas vigoram enquanto perdurar o risco, mas não podem se tornar perpétuas, exigindo uma reavaliação periódica de sua necessidade.

5. No caso concreto, a sentença de origem já aplicou corretamente tal entendimento, ao prever um mecanismo de revisão semestral. Ademais, o apelante não demonstrou a efetiva cessação do risco, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe para garantir a proteção integral da ofendida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.036.072/MG; STJ, HC 605.113/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.126.825/SP; TJ-MG, Apelação Criminal 5023989-41.2023.8.13.0313.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FELIPE LINHARES PAES
, por meio de sua advogada, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por
LORIANE GOMES MIRANDA
.

Consta dos autos que, em 24 de julho de 2023, a apelada registrou boletim de ocorrência, relatando ter sido vítima de injúria por parte do apelante, seu ex-companheiro, em meio a uma discussão sobre a pensão alimentícia das filhas do casal. Em razão do ocorrido, foram deferidas liminarmente as medidas protetivas previstas no art. 22, III, 'a', 'b' e 'c', da Lei nº 11.340/06.

Após manifestação do requerido (ID 19647539), sobreveio a sentença de mérito (Id. 19647546), que manteve a aplicação das medidas, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas razões (ID 19647557), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado sem a devida instrução probatória. No mérito, pugna pela cassação da sentença e sua absolvição, por manifesta deficiência probatória e ausência de risco que justifique as medidas.

As contrarrazões da apelada foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 19647563).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e revogar as medidas protetivas (ID

22315876).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta a nulidade da sentença, por ter o juízo de piso julgado o mérito da causa sem oportunizar a produção de provas em audiência de instrução.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que o procedimento de medidas protetivas de urgência possui natureza cautelar e satisfativa, sendo regido pela celeridade e pela busca da máxima proteção à vítima. O art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/06, expressamente autoriza a concessão das medidas de imediato, independentemente de audiência das partes.

O contraditório, em tais casos, é postergado ou diferido, sendo plenamente assegurado por meio da intimação do requerido para, querendo, apresentar sua defesa e requerer a revogação da medida, o que de fato ocorreu nos autos. A decisão sobre a necessidade de dilação probatória para a análise da cautelar insere-se na discricionariedade do magistrado, como destinatário final da prova, não havendo que se falar em nulidade quando este entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que:

"não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes"

(AgRg no REsp n. 2.126.825/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

2.2. Do Mérito Propriamente Dito: Da Necessidade de Manutenção das Medidas Protetivas

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado pela Douta Procuradoria de Justiça, entendo que o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à duração das medidas protetivas e à possibilidade de sua revogação pelo decurso do tempo
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, consolidou um entendimento que busca equilibrar a proteção integral da vítima com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por um lado, no julgamento do
REsp 2.036.072/MG
, a Sexta Turma do STJ reafirmou que as medidas protetivas vigoram enquanto perdurar a situação de perigo (
rebus sic stantibus
), não sendo o mero decurso do tempo, por si só, fundamento idôneo para a sua revogação automática.

Por outro lado, a mesma Corte Superior, nos autos do
HC 605.113/SC
, estabeleceu que as medidas, por sua natureza cautelar, não podem se tornar definitivas ou perpétuas, devendo sua manutenção ser reavaliada periodicamente pelo juízo de origem para aferir se a situação de risco ainda persiste.

A síntese de tais entendimentos é que as medidas protetivas não se extinguem automaticamente com o tempo, mas exigem do magistrado sentenciante um controle de sua razoabilidade temporal, evitando que se prolonguem indefinidamente sem necessidade.

No caso concreto, a r. sentença atacada agiu em perfeita sintonia com essa orientação jurisprudencial. O douto magistrado de piso, ao mesmo tempo em que manteve a proteção, não a tornou perpétua, estabelecendo um mecanismo de revisão ao determinar que a ofendida se manifeste sobre a necessidade de manutenção a cada 6 (seis) meses, sob pena de perda da vigência. A decisão de origem, portanto, já contempla a reavaliação periódica defendida pelo STJ, não havendo que se falar em reforma por esta Corte.

Corroborando a necessidade de manutenção da tutela, a jurisprudência mais atualizada, em alinhamento ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (
Resolução CNJ nº 492/2023)
, tem reforçado que a palavra da vítima é elemento probatório de especial relevância, suficiente para a manutenção da proteção, dada a natureza dos delitos de gênero, usualmente praticados na clandestinidade. Nesse sentido:

"
É possível a concessão das medidas baseada apenas na palavra da vítima, que em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, não se exigindo, assim, prova robusta para respaldar a análise das medidas protetivas
[...], o que enseja o seu deferimento, em observância, ainda, ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero [...]."

(TJ-MG - Apelação Criminal: 5023989-41.2023.8.13.0313, Relatora: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, julgado em 11/09/2024) – destaquei.

No caso concreto, o apelante fundamenta seu pleito no decurso do tempo, mas não traz aos autos qualquer elemento concreto que demonstre a efetiva cessação da situação de risco para a apelada. A animosidade entre as partes, decorrente do litígio familiar, e o temor relatado pela vítima em suas manifestações são indicativos de que a vulnerabilidade psicológica persiste, justificando a manutenção da tutela estatal.

Assim, revogar as medidas com base apenas na ausência de novas ocorrências formais seria agir com base em suposição, exatamente a prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, e poderia expor a vítima a um risco que o sistema jurídico visa, primordialmente, coibir.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que julgou procedentes e manteve as medidas protetivas de urgência em favor da apelada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025